Tribunal: TJMT
Processo: 1024950-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024950-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 033.891.081-65 (EMBARGANTE), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0015-09 (EMBARGADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), WANDERSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 033.891.081-65 (EMBARGADO), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0015-09 (EMBARGANTE), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 1024950-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:
WANDERSON VIEIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA.
contra acórdão (ID. 326393351) que deu provimento ao Recurso interposto pelo ora Embargado
WANDERSON VIEIRA DA CRUZ
, para condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes, e, por outro lado,
deu parcial provimento
ao apelo da ora Embargante para o fim de reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

A

Embargante aduz omissão e contradição no acórdão, com relação aos lucros cessantes, pugnando pelo afastamento da referência a “45 dias”, a fim de fixar expressamente o período de imobilização do veículo em 31 dias como limite máximo indenizável, ou, subsidiariamente, 35 dias.

Requer, ainda, a delimitação da base de cálculo dos lucros cessantes, para constar de forma clara que a média recairá exclusivamente sobre os três meses imediatamente anteriores ao sinistro, com dedução de 30% e liquidação por simples cálculos, vedado o uso de documentos posteriores sendo que caberá ao Embargado comprovar a renda bruta do trimestre correto por meio de relatórios oficiais da Uber e extratos bancários.

Com isso, pede pelo acolhimento dos Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Quanto à insurgência com relação aos lucros cessantes, constou expressamente do acórdão que:

“o veículo apresentou defeitos graves e teve de ser “encostado” em
22/07/2022
, e somente foi retirado pelo autor em
01/09/2022
, portanto, o proprietário ficou mais de 40 (quarenta) dias privado do uso do seu instrumento de trabalho
, visto que, conforme provado na inicial, labora como motorista de aplicativo (UBER).

Nessa senda, quanto aos
lucros cessantes
, a sentença merece reforma, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento correspondente,
a ser apurado pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos
três meses que antecederam o sinistro
,
deduzido o percentual de 30%
referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por
meros cálculos aritméticos
.
”.

Portanto, a questão dos lucros cessantes foi expressamente decidida, e não há que se falar em omissão.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026